Tribunal: TJDFT
Processo: 0742251-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar. A impetrante alega que a paciente, mãe de uma criança de nove anos com problemas cognitivos e de saúde mental, tem direito à prisão domiciliar com base na Lei no 13.769/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos para a revogação da prisão preventiva; (ii) se a paciente preenche as condições legais para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação da paciente à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão por tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei no 11.343/2006) justifica a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o decreto condenatório preenche os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
4. A documentação apresentada não comprova a existência de necessidades especiais graves que tornem imprescindível a presença da genitora, sendo que a criança está sob cuidados familiares adequados.
5. A paciente já foi condenada em outras duas ocasiões por crimes relacionados a entorpecentes, o que indica reiteração delitiva, demonstrando a inadequação da concessão da prisão domiciliar e a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal não constitui direito subjetivo, devendo ser analisado o caso concreto para verificar a imprescindibilidade da presença da genitora.
2. A reiteração delitiva e a existência de condenações anteriores inviabilizam a concessão da prisão domiciliar em casos de crimes de tráfico de entorpecentes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 318 e 318-A; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo no 143.641/SP; TJDFT, HC no 07183770620238070000, Rel. Josapha Francisco dos Santos; TJDFT, HC no 07095158520198070000, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior.